Tribunal: TJSP
Processo: 1017569-76.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil – Alegação de contradição – Alegação de omissão – Erro material – Caráter infringente – Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado – Acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.

HONORÁRIOS

Ementa:

embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil – Alegação de contradição – Alegação de omissão – Erro material – Caráter infringente – Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do julgado – Acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Incidência sobre o valor da condenação – Uso da equidade é subsidiária – Condenação ilíquida – Arbitramento diferido à fase de liquidação – Art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil – Majoração de 1% a título de honorários recursais – Apelação autoral parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017569-76.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
EDMA FERREIRA DOS SANTOS NEVES (E OUTROS(AS)), ANA MARIA DE LIMA SOUSA,
APARECIDA INEZ CONSTANCIO, BENEDITO ANTONIO GONÇALVES PRIMO, CLÁUDIO
JOSÉ DA COSTA, ELAINE APARECIDA FURTADO LUMELINO, ELOÁ REGINA DOS
SANTOS PADILHA, EVANDRO PAGLIAI JUNIOR, HAMILTON TAKEO EBUCHI, IARA
GENEROSO DE MACÊDO, IVANA LUCIA BARBOSA GONÇALVES BRICULI, JOSE
CARLOS FERRUCI, KATIA BRAIT SOARES E SILVA, KATIA CRISTINA RAMOS BONFIM,
KELY CRISTINA LIMA DA SILVA, LEONICE TORTORELO SANTOS, LINDALVA FERREIRA
DOURADO, LUIZ FLAVIO BORGES, MARCELLO DE PAULA NEVES, MARIA APARECIDA
DE FATIMA MIELLI, MARIA DE PAULA RAMOS DE SOUZA, MARIA SUELI LOPES,
PATRICIA MARTINS ANACLETO SILVA, RAFAEL MONTEIRO NETO, ROSELI APARECIDA
CARDOSO DOS SANTOS, SANDRA FABIANO DE ALMEIDA, SILVIA MARIA DO
NASCIMENTO LEITE, SILVIO ARCANJO LOPES, ZORAIDE MARCELLO DE SOUZA e
ALESSANDRA SANCHES BONFÁ CARLOS, é embargado FAZENDA PUBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017569-76.2016.8.26.0053/50000 - Voto no 29220 Página 2 de 5
VOTO No 29220
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017569-76.2016.8.26.0053/50000
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
EMBARGANTE(S): EDMA FERREIRA DOS SANTOS NEVES E OUTROS
EMBARGADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Interposição fundada no
artigo 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil
Alegação de contradição Alegação de omissão Erro material
Caráter infringente Reconhecimento dos reclamos e consequente
integração do julgado Acolhimento dos embargos com efeito
modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do
acórdão.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Incidência sobre o valor da
condenação
Uso da equidade é subsidiária
Condenação
ilíquida Arbitramento diferido à fase de liquidação Art. 85, §
4o, inc. II, do Código de Processo Civil Majoração de 1% a
título de honorários recursais Apelação autoral parcialmente
provida.
Vistos.
Edma Ferreira dos Santos Neves e outros embargaram o
acórdão de fls 316/328 com fundamento no artigo 1.022, incisos I, II e
III, do Código de Processo Civil, reclamando declaração sobre os
seguintes tópicos: a) houve provimento do apelo, ao contrário do que
consta no dispositivo do acórdão; b) houve omissão quanto ao pedido de
fixação dos honorários sobre o valor da condenação e sobre a incidência
de honorários recursais (petição de fls 357/360).
Recurso tempestivo.
A parte contrária foi previamente intimada sobre o caráter
infringente destes embargos (fls 18/19). Manifestou-se sustentando em
síntese que a embargante busca unicamente rediscutir o julgamento (fls
22/23).
É o relatório.
1- À letra do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil, o cabimento dos embargos de declaração é restrito às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017569-76.2016.8.26.0053/50000 - Voto no 29220 Página 3 de 5
hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
sentença ou no acórdão, de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou o tribunal. Ainda na vigência do Código de 1973, a Lei 8.950/1994
baniu a hipótese de dúvida, certamente por sobrepor-se àqueles três
outros casos. A rotina judiciária, porém, tem revelado a utilização desse
incidente processual como artifício para forçar a subida de recursos aos
Tribunais Superiores. E isso, quando os embargos não traem viés de
infringência.
O intuito infringencial é manifesto no caso em testilha. Por
isso tomei a cautela de intimar a parte contrária sobre sua interposição,
assim prevenindo ulteriores alegações de cerceamento e nulidade.
2- Reconheço, no caso dos autos, a procedência dos
reclamos.
Com efeito, o acórdão de fls 316/328 atendeu à pretensão
autoral, ao menos em parte, ao afastar a aplicação da Lei no 11.960/2009.
Além disso, houve efetiva omissão quanto à apreciação dos pedidos
sobre os honorários de sucumbência e recursais.
O acórdão embargado passa a ter a seguinte redação:
6- Sobre os honorários advocatícios, dispõe o § 8o do
artigo 85, do Código de Processo Civil, que nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o.
Por “valor irrisório” ou “muito baixo”, esclarece Araken
de Assis que nada obstante a identificação do que a lei considera
causa de pequeno valor, o único critério admissível consiste na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017569-76.2016.8.26.0053/50000 - Voto no 29220 Página 4 de 5
insuficiência do valor dos honorários advocatícios, a exigir
correção mediante o juízo de equidade, já o valor inestimável é a
causa cujo valor não seja economicamente definido (Processo
Civil Brasileiro, volume II, tomo I, 2a edição, páginas 446 e 447,
Revista dos Tribunais, 2016).
Não se trata, evidentemente, de ação de “valor
inestimável”: a cobrança do adicional de tempo de serviço pode
ser e será liquidado na fase posterior ao conhecimento.
Já quanto à pequenez do valor, a aplicação do § 8o do
artigo 85, do Código de Processo Civil, é subsidiária. Primeiro
deve-se tentar fixar os honorários nos termos do § 2o, do artigo
85 do Código de Processo Civil em causas que não envolvam a
Fazenda
ou do § 3o do mesmo artigo
em causas que a
Fazenda seja parte
, e, se os honorários decorrentes da
aplicação de quais destes artigos mostrarem-se insuficientes ou
aviltantes, será o caso de socorrer-se do juízo de equidade
previsto no § 8o do dispositivo em apreço. Também não é este o
caso.
A subsidiariedade da fixação equitativa também vem
na lição de Humberto Theodoro Júnior: deixarão de ser aplicados
os limites em questão (máximos e mínimos) quando a causa for
de valor inestimável, muito abaixo, ou quando for irrisório o
proveito econômico (art. 85, § 8o). Apenas nessas hipóteses, o
juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observado os
critérios estabelecidos no § 2o do art. 85. Isso se dará para evitar
o aviltamento da verba honorária (Curso de Direito Processual
Civil, volume I, 57a edição, página 316, Forense, 2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017569-76.2016.8.26.0053/50000 - Voto no 29220 Página 5 de 5
Não sendo o caso de fixação equitativa, os honorários
advocatícios deverão ser fixados sobre o valor da condenação, porém,
condenação ilíquida, melhor diferir à zelosa instância a quo o seu
arbitramento final, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Ainda, em razão da previsão no artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, o Juízo singular deverá acrescentar 1% ao percentual
que fixar para os honorários de sucumbência.
Ante o exposto, nego provimento à remessa
necessária à apelação fazendária e dou provimento parcial ao
recurso da parte autora. Custas e honorários pela ré, com fixação
de honorários na fase de liquidação de sentença, devendo-se
considerar a majoração de 1% a título de honorários recursais.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator